Tribunal: TJMT
Processo: 1031068-78.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031068-78.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO NORTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.465.862/0001-15 (AGRAVANTE), VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), SIMNO - SINDICATO DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS E MOVELEIRAS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.053.067/0001-43 (AGRAVANTE), SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS INDUSTRIAS MADEIREIRAS DO VALE DO ARINOS - SIMAVA - CNPJ: 33.709.213/0001-46 (AGRAVANTE), SINDICATO DAS INDUSTRIA MADEIREIRA DO MEDIO NORTE NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.876.728/0001-07 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS MADEIREIROS DE SORRISO - SIMAS - CNPJ: 03.972.305/0001-53 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS MADEIREIROS DO EXTREMO NORTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 26.511.154/0001-31 (AGRAVANTE), SINDICATO INTERMUNICIPAL DAS IND DE BASE FLORESTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 09.160.149/0001-02 (AGRAVANTE), SIND DAS INDS DE LAMINADOS E COMPENSADOS DO EST DE MT - CNPJ: 01.499.477/0001-26 (AGRAVANTE), Gerente de Apoio à Fiscalização sobre Comércio Exterior da Superintendência de Fiscalização - GFEX/SUFIS da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO. EXIGÊNCIAS DO DECRETO ESTADUAL N.o 1.262/2017. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONTROLE FISCAL DA IMUNIDADE. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por sindicatos representativos do setor madeireiro do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença denegatória da segurança pleiteada em Mandado de Segurança Coletivo. Os impetrantes buscavam afastar exigências constantes dos artigos 3o e 4o do Decreto Estadual n.o 1.262/2017, que condicionam o credenciamento no Regime Especial de Exportação à demonstração de histórico de exportações ou ao recolhimento de ICMS com média mensal mínima de 400 UPF/MT nos últimos doze meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se as exigências previstas no Decreto Estadual n.o 1.262/2017 violam a imunidade tributária prevista no art. 155, §2o, X, "a", da Constituição Federal; (ii) determinar se o decreto estadual extrapola a competência normativa ao impor condições para fruição do regime especial de exportação; (iii) verificar se há direito líquido e certo a ser tutelado pela via do mandado de segurança coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária sobre exportações não afasta o dever de cumprimento de obrigações acessórias destinadas ao controle e fiscalização das operações, conforme consolidado pelo STF no RE 627.051/PE.

As exigências constantes do Decreto Estadual n.o 1.262/2017 encontram respaldo na legislação estadual e visam conferir segurança jurídica e efetividade à imunidade tributária, sem restringi-la indevidamente.

A ausência de credenciamento não impede a realização das exportações, sendo facultado ao contribuinte o recolhimento do ICMS com posterior restituição, nos termos do art. 10 do decreto, afastando alegação de violação ao núcleo da imunidade.

O decreto estadual não invade a competência da União para legislar sobre comércio exterior, pois trata de matéria tributária interna e de controle fiscal, inserida na competência legislativa dos Estados.

Não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências impugnadas, as quais se revelam compatíveis com os princípios da razoabilidade, da legalidade e do devido processo legal.

A utilização do mandado de segurança preventivo é admissível apenas quando comprovado o ato concreto ou a iminência de sua concretização, o que não se verificou com a necessária robustez nos autos.

A decisão monocrática recorrida alinha-se à jurisprudência consolidada do STF, STJ e deste Tribunal, inexistindo fundamento para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade do ICMS nas exportações não afasta a exigência de obrigações acessórias voltadas ao controle fiscal, desde que legalmente previstas.

O Decreto Estadual n.o 1.262/2017, ao condicionar o credenciamento no Regime Especial de Exportação a requisitos objetivos, não viola a imunidade tributária nem extrapola a competência estadual.

A ausência de credenciamento não impede a exportação, tampouco configura violação ao princípio da legalidade, desde que assegurada a possibilidade de restituição do imposto recolhido.

O mandado de segurança coletivo exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo, não cabendo sua concessão com base em alegações genéricas de inconstitucionalidade normativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2o, X, "a"; LC no 87/1996; CTN, art. 96; Decreto Estadual/MT n.o 1.262/2017, arts. 3o, 4o e 10.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 627.051/PE, rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 12.11.2014, DJe 11.02.2015; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.509.169/SP, rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.10.2022; STJ, AgInt no RMS n. 45.260/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20.04.2020; TJMT, AI 1012801-58.2019.8.11.0041, rel. Des. Márcio Vidal, j. 13.03.2023; TJMT, ApCiv 1012790-21.2020.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, j. 25.01.2021; TJMT, AI 1018327-32.2019.8.11.0000, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 30.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por diversos sindicatos representativos do setor madeireiro do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por mim, no recurso de Apelação Cível, a qual negou provimento ao recurso e manteve sentença que denegou a segurança pretendida no Mandado de Segurança Coletivo n.o 1031068-78.2019.8.11.0041.

Na origem, os impetrantes buscaram afastar exigências previstas no Decreto Estadual n.o 1.262/2017, que condicionam o credenciamento no Regime Especial de Exportação ao cumprimento de requisitos como a comprovação de histórico de exportações ou o recolhimento de ICMS com média mínima de 400 UPF/MT nos últimos doze meses.

A decisão agravada entendeu pela legitimidade das exigências previstas no referido decreto, reconhecendo que se tratam de obrigações acessórias que visam ao controle e fiscalização das operações com imunidade tributária, em conformidade com o entendimento do STF no RE 627.051/PE.

Afirmou, ainda, que não há impedimento às exportações, mas sim condicionantes legais para fruição antecipada do benefício fiscal, sendo possível a restituição posterior do ICMS recolhido, nos termos do art. 10 do decreto estadual.

Os agravantes alegam que as exigências impostas são desproporcionais e desarrazoáveis, inviabilizando o acesso ao regime por novos empreendimentos e pequenos contribuintes.

Sustentam que o Decreto Estadual não pode impor condições não previstas na Constituição Federal ou na Lei Complementar no 87/1996, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, à separação dos poderes e à competência legislativa privativa da União para dispor sobre comércio exterior.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso, defende a inadequação da via eleita, à luz da Súmula 266 do STF e do Tema 430 do STJ, além da inexistência de direito líquido e certo.

Ressaltou que os requisitos do Decreto n.o 1.262/2017 têm respaldo legal e constitucional, sendo válidas as exigências administrativas para o controle da imunidade, conforme precedentes do STJ e do próprio TJMT.

É o relatório.

V O T O

O Agravo Interno interposto não merece acolhida.

Trata-se de recurso manejado contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pelos agravantes, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado coletivo, o qual visava afastar as exigências previstas no Decreto Estadual n.o 1.262/2017, para fins de credenciamento no Regime Especial de Exportação e consequente fruição da isenção de ICMS nas operações destinadas ao exterior.

A controvérsia cinge-se à constitucionalidade e legalidade das exigências estabelecidas pelos artigos 3o e 4o do referido decreto estadual, especialmente no que tange à obrigatoriedade de histórico de operações de exportação ou recolhimento de ICMS equivalente à média mensal de 400 UPF/MT nos doze meses anteriores ao pedido.

A decisão monocrática foi prolatada nos seguintes termos:

“(...) Extrai-se dos autos que a parte apelante impetrou mandado de segurança visando que a autoridade coatora se abstenha de exigir as condicionantes previstas nos arts. 3o e 4o do Decreto Estadual no 1.262/2017 para que seja deferido o credenciamento no Regime Especial de Exportação e garantida a isenção de ICMS nas operações comprovadamente destinadas à exportação conforme prevista na Lei Complementar no 87/96 e na Constituição Federal.

A parte impetrante elucida ser ilegal tal exigência, uma vez que, segundo afirma, sobre as operações, jamais poderia haver incidência de ICMS, já que a Constituição Federal tornou-as imunes à tributação do referido imposto (art. 155, II, §2°, X, “a”), isenção esta confirmada pelos ditames da Lei Complementar n.o 87/96 (Lei Kandir) e Lei Estadual n.o 7.098/98 e que, por esse motivo, deve ser concedida a segurança, a fim de que seja afastada a exigência das imposições.

Como cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em que pese se tratar de mandamus preventivo, tal situação não obsta a perseguição do direito se o ato normativo de efeitos concretos tido como ilegal incidir diretamente na esfera jurídica da parte impetrante.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPETRAÇÃO. LEI EM TESE. ATO COATOR. PROVA. INEXISTÊNCIA.

1. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015, não se vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. O cabimento de mandado de segurança preventivo contra ato normativo abstrato instituidor de tributo está condicionado à prova da ocorrência de ato concreto ou de conduta rotineira do fisco que, com base na respectiva legislação, infirme o direito invocado, seja por meio de lavratura de auto de infração, seja pelo indeferimento de pedido administrativo.

3. Conforme enunciado da Súmula 266 do STF, in verbis: "Não cabe mandado de segurança contra lei em tese".

4. O exame da alegação da parte agravante de que há nos autos prova pré-constituída do ato coator, a autorizar a impetração do mandado de segurança de caráter preventivo, em contraposição ao que restou consignado pelas instâncias ordinárias, demandaria reexame de provas, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.509.169/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022.)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPETRAÇÃO CONTRA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR QUADRO DE LEILOEIROS ADMINISTRATIVOS. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do impetrante. Precedentes.

2. Na hipótese, a Resolução Conjunta SEPLAG/PCMG/DER n. 8.783, de 23/11/2012, ao designar servidores para compor o quadro de leiloeiros administrativos do DETRAN/MG, impactou diretamente no desempenho da função pelos leiloeiros profissionais autônomos representados pelo impetrante, causando-lhes prejuízo concreto.

3. Desse modo, sem adentrar o mérito acerca da eventual comprovação do direito líquido e certo que se reputa violado ou da procedência dos pedidos mandamentais, fato é que o mandado de segurança deve ser processado, afastando-se o fundamento de que visa somente atacar lei em tese.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no RMS n. 45.260/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.)

Na espécie, a prova documental demonstra que a legislação incidirá futuramente de forma concreta sobre as operações destinadas ao exterior dos representados pela parte apelante.

Nessa perspectiva, há entendimento deste Tribunal de Justiça que “o mandado de segurança é meio próprio e adequado para impor a autoridade coatora, o cumprimento de norma ou disposição constitucional, visando corrigir ato da autoridade pública, seja ele comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder” (N.U 1010168-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Logo, não há ofensa à súmula 266 do STF, tampouco há inadequação da via eleita.

In casu, conforme relatado, o presente writ visa a afastar as exigências para o enquadramento no regime especial de controle e fiscalização, constantes do decreto do Estado de Mato Grosso n.o 1.262, de 17 de novembro de 2017, o qual “dispõe sobre o Regime Especial de Controle e Fiscalização, relativo às operações de exportação e de saídas com o fim específico de exportação, incluídas as remessas destinadas à formação de lote, e dá outras providências”.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “A imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

Dessa forma, os representados dos Apelantes estão sujeitos às exigências do decreto do Estado de Mato Grosso n.o 1.262, de 17 de novembro de 2017, para o enquadramento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação.

Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato sob apreciação. Ademais, verifica-se que a parte apelante não está sendo impedida de realizar as operações de exportação, uma vez que o mencionado diploma legal objetiva permitir que as empresas possam, previamente, gozar da imunidade, caso preencham os pressupostos necessários, assegurando ao Fisco a idoneidade das operações.

Entretanto, aqueles que não alcancem a habilitação almejada, por algum dos motivos elencados na lei, devem proceder ao recolhimento do ICMS, no momento da saída das mercadorias e, posteriormente, com a comprovação da operação, poderão requerer a restituição do respectivo valor, conforme descrito no art. 10, do mesmo decreto, in verbis:

“Art. 10. A falta de credenciamento do remetente para o regime especial de que trata este decreto sujeita o estabelecimento que realizar operação descrita no art. 1° ao recolhimento do ICMS no momento da saída das mercadorias.

§1o O disposto neste artigo aplica-se, também, nas remessas de mercadorias, arroladas nos incisos do § 3° do artigo 1°, em operações descritas na alínea a do inciso I do caput do artigo 1°, para destinatário localizado em outra unidade federada, não credenciado no regime especial de que trata este decreto, ainda que o remetente esteja regularmente credenciado. (Nova redação dada pelo Dec. 1.600/18)

§2o Na hipótese deste artigo:

I - o recolhimento deverá ser feito no valor apurado mediante emprego da alíquota correspondente à operação interestadual;

II - o comprovante do recolhimento deverá acompanhar o documento fiscal que acobertar a operação;

III - comprovada posteriormente a efetiva exportação das mercadorias, por meio da apresentação dos documentos exigidos, o estabelecimento poderá requerer a restituição do respectivo valor, comprovadamente recolhido.

§3o Ficam também sujeitos às disposições deste artigo os estabelecimentos, remetentes ou destinatários, cujos credenciamentos estiverem suspensos.

§4o Na hipótese deste artigo, constatando-se posteriormente que a mercadoria não foi exportada para o exterior e não sendo comprovada a efetiva saída para outra unidade da Federação, o estabelecimento deverá recolher a diferença entre o valor resultante da aplicação da alíquota interna fixada para a respectiva operação e o efetivamente recolhido em conformidade com o disposto no inciso I do § 1° deste preceito.”

Desse modo, ainda que seja exigível o preenchimento das condições para o credenciamento do regime especial, não viola o princípio constitucional da imunidade tributária sobre a exportação, porque o contribuinte, após a aprovação da mencionada operação, se for o caso, será devidamente restituído.

No mesmo sentido, tem se posicionado a jurisprudência deste Tribunal, abaixo colacionados:

AGRAVO INTERNO – NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO PARA FINS DE EXPORTAÇÃO – ICMS – ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INCLUSÃO DE EMPRESAS FILIAIS POSSIBILIDADE – DIANTE DA AUSÊNCIA DA MODIFICAÇÃO DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO – MÉRITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU ABUSIVO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (TJ-MT - AGR: 10128015820198110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/03/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CREDENCIAMENTO AO REGIME ESPECIAL DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DECRETO ESTADUAL N 1.262/2017 – REQUSITOS – VIOLAÇÃO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO ART. 155, §2o, X, “A”, DA CF/88 – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. SEGUNDO ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ, A NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, DESTINADAS A AUXILIAR A FISCALIZAÇÃO, PARA FINS DE OBTENÇÃO DE REGIME ESPECIAL EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO, NÃO OFENDEM A LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 NEM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. “O DECRETO ESTADUAL N. 1.262/2017 NÃO AFASTA OU IMPEDE A APLICAÇÃO DA ISENÇÃO/IMUNIDADE TRIBUTÁRIA, QUANTO AO PAGAMENTO DE ICMS, MAS CRIA MECANISMOS ADMINISTRATIVOS (OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS) QUE OBJETIVAM ATESTAR A EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE EXPORTAÇÃO, DE FORMA A EVITAR FRAUDES NO PROCESSO.” (TJMT, RAIN N. 1012790-21.2020.8.11.0000, 1a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, REL. DES. MÁRCIO VIDAL, J. 25.01.2021)

[...] 2. Não caracteriza ato ilegal ou abusivo o indeferimento administrativo do pedido de credenciamento no Regime Especial de Controle e Fiscalização das Operações com Fins de Exportação quando não atendidos os requisitos previstos no art. 3o, § 5o-A, e no art. 4o, § 3o, inciso IV, e § 4o, do Decreto n. 1.262/2017, haja vista que se trata de mera observância por parte da Administração à legislação tributária aplicável. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1005294-04.2021.8.11.0000, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 20 de julho de 2021).

[...] Nos termos do artigo 4o, §3o, inciso IV e §4o do Decreto no 1.262/2017, não será concedido o credenciamento no regime especial quando o interessado não comprovar histórico de realização de operações de exportação ou recolhimento de ICMS com média mensal de 400 UPF/MT, nos últimos doze meses, como nos casos dos autos. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1018327-32.2019.8.11.0000, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, julgamento em 30 de junho de 2020).

Com efeito, não se vislumbra direito líquido e certo violado ou na iminência de ser desrespeitado, tampouco há abuso de poder da autoridade impetrada, o que impossibilita a concessão ordem.” (Id. no 271118394)

Consoante bem analisado na decisão monocrática recorrida, não há qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade administrativa ao condicionar o credenciamento à observância de critérios objetivos destinados ao controle e fiscalização tributária.

Conforme posto na r. decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal já sedimentou entendimento no sentido de que a imunidade tributária não exime o contribuinte do cumprimento de obrigações acessórias, a exemplo do que decidido no RE 627.051/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 11/02/2015. Tribunal Pleno, julgado em 12-11-2014, Acórdão Eletrônico Repercusão Geral – Mérito – Dje 028, Divulg 10.02.2015, Publicado em 11.02.2015.

O Decreto Estadual n.o 1.262/2017, ao estabelecer tais requisitos, não afronta o disposto no art. 155, §2o, X, “a” da Constituição Federal, tampouco à Lei Complementar no 87/1996.
Ao contrário, apenas disciplina as condições para que o contribuinte possa usufruir, de forma antecipada e segura, da desoneração do imposto sobre operações que se destinam ao exterior.

É plenamente legítimo que o Fisco exija comprovação de regularidade fiscal e de histórico de operações, como forma de prevenir fraudes e assegurar a efetividade da norma imunizante.

É importante esclarecer que o não credenciamento não inviabiliza a exportação, tampouco impede o exercício da atividade econômica.

A própria norma prevê, em seu art. 10, §2o, III, a possibilidade de restituição do ICMS recolhido, desde que demonstrada a efetiva exportação das mercadorias, o que afasta, por completo, a alegação de violação ao princípio da imunidade tributária.

No tocante à alegada desproporcionalidade das exigências, especialmente em relação a novos empreendimentos e pequenas empresas, tem-se que não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador tributário no exercício de sua competência discricionária, desde que pautada na legalidade e razoabilidade, como no caso dos autos.

Ademais, não se vislumbra que tais exigências tenham sido arbitrárias ou desprovidas de pertinência com o fim visado – o controle fiscal efetivo.

No ponto em que se sustenta que o decreto invadiu competência legislativa da União ao regular matéria de comércio exterior, tal alegação não se sustenta.

A norma estadual não trata de comércio exterior em si, mas de disciplina tributária interna, no exercício da competência que a Constituição atribui aos Estados para legislar sobre tributos de sua competência e regular obrigações acessórias correlatas.

Por fim, também não se verifica violação ao princípio da legalidade, pois os requisitos questionados encontram amparo na legislação estadual da Lei no 7.098/98 e na própria autorização conferida pelo art. 96 do CTN, que reconhece a validade de atos infralegais que regulamentem a legislação tributária, desde que compatíveis com os parâmetros legais e constitucionais – o que, repise-se, se observa no presente caso.

Portanto, ao contrário do que sustentam os agravantes, a decisão agravada alinha-se ao entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal, bem como do STJ e STF, sendo incabível sua reforma.

Feitas essas considerações,
NEGO
provimento ao recurso, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025